Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725090-62.2021.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO MOSCOSO RUBINO APELADO: JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do Advogado do apelado-embargante para sustentação oral na 20a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, designada para o dia 18/9/2024, com início às 13h30. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora